Tribunal: STF
Processo: Inq 2727
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-25
Data de publicação: 2010-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
   AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. 
   POSSIBILIDADE.

1. 	Trata-se de embargos de declaração opostos 
   contra decisão monocrática que determinou a continuidade das 
   investigações para que possa ser perquirido eventual envolvimento 
   do recorrente nas irregularidades verificadas na execução dos 
   Convênios 041/2001 e 01/2002.
2. 	Registro que os embargos de 
   declaração foram opostos contra decisão monocrática e, assim, com 
   base no princípio da fungibilidade recursal, converto o recurso 
   em agravo regimental (AI-ED 638.201/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, 
   2ª Turma; AI-Ed 658.397/RJ, rel. Min. Menezes Direito, 1ª 
   Turma).
3. 	Colima o investigado o bloqueio do levantamento de 
   dados, informações, enfim, todas as diligências típicas de um 
   inquérito, procedimento este já autorizado judicialmente e que 
   nada tem de inconstitucional ou ilegal.
4. 	Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental e, como tal, 
   improvido.